Tribunal: TJDFT
Processo: 0738533-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0738533-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS AGRAVADO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEIXOTO E CAVALCANTE ADVOGADOS contra a decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento provisório de sentença n. 0703412-25.2020.8.07.0001, movido em desfavor de BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA., rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados em conta judicial. Nas razões recursais (ID 19464962), assevera tratar-se de cumprimento provisório de sentença, no qual busca receber a quantia de R$ 99.853,90 (noventa e nove mil oitocentos e cinquenta e três reais e noventa centavos), incluídos os honorários sucumbenciais fixados na ação ajuizada pela empresa agravada (n. 0701533-53.2018.8.07.0001). Assevera ter sido realizada penhora de valores oriundos de alugueis, transferidos posteriormente à conta vinculada ao Juízo. Em razão da natureza do crédito e da situação de crise econômica causada pela pandemia do COVID-19, foi requerido o levantamento dos valores à disposição do Juízo a quo, sem a prestação de garantia. O pleito, todavia, restou indeferido, nos termos de decisão anterior que condicionava o levantamento dos valores à prestação de garantia ou ao trânsito em julgado. Aduz, no entanto, que os novos argumentos suscitados não foram devidamente apreciados pelo eminente julgador de origem, ensejando a oposição de embargos de declaração. Ressalta a existência de omissão e obscuridade no decisum, haja vista a notícia de fatos novos não apreciados, em clara negativa de prestação jurisdicional e ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Sustenta, ainda, restar incompleta a fundamentação. Requer, nesses termos, seja declarada nula a decisão agravada, determinando-se a adequada análise dos embargos de declaração, pois a dispensa de caução decorre da natureza alimentar da verba exequenda, nos termos do artigo 521, inciso I, do CPC. Assevera, subsidiariamente, a reforma da decisão interlocutória, sobretudo em razão da situação de necessidade causada pela pandemia do COVID-19 e pendência de agravo em recurso especial no processo originário. Ressalta, para corroborar seus argumentos, a ausência de recurso da agravada, de modo que houve o trânsito em julgado dos capítulos não impugnados da sentença, sendo definitiva a condenação em honorários. Colaciona julgados em abono a sua tese. Com tais argumentos, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a desnecessidade de caução para o levantamento dos valores depositados em conta judicial, na forma do art. 521, incisos II e III, do CPC. No mérito, requer seja declarada nula a decisão agravada, determinando ao juízo de origem que julgue adequadamente os embargos de declaração. Subsidiariamente, pugna pela reforma para autorizar o levantamento dos valores. Preparo – ID 19464963. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a parte agravante busca a reforma de decisão, proferida em sede de cumprimento provisório de sentença, que rejeitou os embargos de declaração opostos em face de decisão que indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados em conta judicial. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, no entanto, verifica-se ser o caso de indeferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada pela parte agravante. Observa-se, em exame perfunctório, ter o juízo de origem dispensado a caução do inciso IV do art. 520 do CPC, mas determinado que os valores sejam levantados pelo exequente tão somente após o trânsito em julgado ou mediante a respectiva garantia (ID 55492363 da origem). Ocorre que a agravante, não obstante justifique a impossibilidade de prestação de garantia em razão da crise econômica ocasionada pela pandemia do COVID-19, limita-se a tecer considerações genéricas sobre a questão, sem demonstrar a sua situação de necessidade. Ademais, ausente o fundado receio de dano ou qualquer risco ao resultado útil do processo, porquanto os valores estão resguardados em conta judicial. Desse modo, a análise da controvérsia deve aguardar o julgamento do mérito, depois de instaurado o contraditório e a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se. Ao agravado para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 9 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator